Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-50.2008.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002027-50.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDERSON AVELINO DA SILVA - CPF: 032.913.411-63 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE ELÉTRICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOOU O LAUDO PERICIAL NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ACIDENTE OCORRIDO EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DA CÍTIMA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por vítima de choque elétrico ocorrido durante escavação de vala em imóvel privado, em que se alegou falha da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por suspeição do perito; (ii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do laudo não foi reconhecida, pois o perito foi regularmente nomeado, o laudo foi homologado sem interposição de recurso específico, e houve preclusão.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas pode ser afastada diante de excludente legal, como a culpa exclusiva da vítima.

5. O laudo pericial demonstrou que o acidente ocorreu após o ponto de entrega, sendo a causa do evento atribuída exclusivamente à conduta da vítima, o que afasta o nexo causal e exonera a concessionária da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

2. É afastada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica quando comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, após o ponto de entrega da energia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Anderson Avelino da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0002027-50.2008.8.11.0015, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do NCPC, suspendendo sua exigibilidade em virtude ser beneficiária da justiça gratuita.

A parte Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
o laudo pericial é nulo;
2)
é evidente o nexo de causalidade.

Ao final requer a nulidade do laudo pericial e por consequência da sentença, de forma sucessiva pugna pela reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Anderson Avelino da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica, aduzindo que foi contratado no dia 23/08/2007 para efetuar uma mureta na Rua dos Mognos, n. 412-6, de propriedade de João Batista Lopes da Silva e, ao iniciar os serviços de abertura de uma vala, para a construção da referida mureta, sofreu choque elétrico, em razão
“da requerida ter deixado o cabo do fio terra pouco aterrado, e com energia”
, conforme boletim de ocorrência.

Sustenta que
“sofreu uma parada cardíaca no ato da descarga sofrida e mais duas ao chegar no Pronto Socorro Municipal de Sinop-MT, sendo após transferido para o hospital regional de Sorriso-MT MT, permanecendo lá por mais quinze dias.”
Ainda, sofreu queimaduras no pescoço e está perdendo o cabelo, bem como que
“ficou com sequelas para o resto da vida, pois não pode tomar sol quente, não pode mais trabalhar, pois qualquer esforço que faz sente dores no peito e falta de ar.”

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal.

A parte requerida apresentou contestação afirmando a inexistência de culpa ou dolo por sua parte,
“haja vista que o dano ocorreu exclusivamente em virtude da conduta do requerente, tendo em vista que o fio de alta tensão encontrava-se aterrado, e se assim permanecesse não causaria dano a ninguém.”
Pontuou
“que o Requerente confessa ter cavado uma vala para a construção de uma mureta, e somente após essa escavação, este entrou em contato com o fio de alta tensão.”
Refutou o pedido de danos materiais, estéticos e morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Após a devida instrução processual, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A parte Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois:
1)
o laudo pericial é nulo;
2)
é evidente o nexo de causalidade.

Argumenta que a nulidade do laudo pericial, uma vez que “O laudo pericial foi impugnado pelo autor, ID. 139082870, sendo alegado que o perito presta serviços para Energisa e que é suspeito, inclusive fora requerido na impugnação, que o juízo oficiasse a mesma para que fosse informado os projetos que o perito tem em andamento na requerida, o qual fora ignorado pelo mm juízo, sendo assim torna o perito suspeito para formalizar a referida perícia, requerendo assim a nulidade da mesma.” (Id. 279729987 - Pág. 3).

O argumento não prospera.

Isso é assim porque o magistrado de origem proferiu decisão homologando o laudo pericial (Id. 279729976) e a parte recorrente não apresentou o recurso cabível.

Nesse contexto, inviável a apresentação de insurgência quanto ao laudo apenas em sede recursal, após a homologação pelo magistrado, ante a ocorrência de preclusão.

O questionamento de matéria controvertida deve ser realizado no momento oportuno sob pena de gerar a preclusão como consequência da inércia do interessado. Desconsiderar a preclusão significaria admitir a perpetuação do processo, comprometendo o princípio da segurança jurídica.

Passo a análise acerca do nexo de causalidade.

É cediço que “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo. Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam: que o defeito é inexistente, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, incisos I e II do CDC).

Frise-se que,
não se discute nesses autos a existência de dolo ou culpa
, porquanto irrelevantes no caso concreto,
mas sim se há a presença de uma das excludentes de responsabilidade, no caso a culpa exclusiva da vítima
.

A culpa exclusiva da vítima é relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dele representar o fato decisivo do evento.

Ocorre que, ao que se depreende dos autos, a vítima iniciou os serviços de abertura de uma vala para a construção de uma mureta, dentro de uma propriedade privada, e, sofreu choque elétrico, em razão

“da requerida ter deixado o cabo do fio terra pouco aterrado, e com energia”.

O laudo pericial resultante da perícia realizada (Id. 23783987) esclarece que:

Conforme se verifica no laudo pericial
o acidente ocorreu após o ponto de entrega, e, por culpa da vítima situação que afasta o nexo causal, e, por consequência
não há como reconhecer a responsabilidade da apelada.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. PROVA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. EXCLUDENTE VERIFICADA. A responsabilidade da demandada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação, houver dado causa. O dever indenizatório decorrente da falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de energia prescinde da aferição da culpa, somente podendo ser afastado, ou minorado, mediante comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente para no evento danoso ou, ainda, de que o dano decorreu de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Situação específica dos autos.
No caso, a prova demonstrou que o evento decorreu por fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima. Dever de indenizar não caracterizado, pelo rompimento do nexo de causalidade.
A denunciação deve ser considerada prejudicada, em face da improcedência da ação. Conexo com o recurso 70057274383. Apelações providas. (Apelação Cível Nº 70057281230, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 19/12/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2014)

Em situação análogo já me pronunciei:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELTROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE BOMBA D ́ÁGUA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO COMPROVADA. EXCLUDENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que, em se tratando de concessionária de energia elétrica, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, na qual a fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a prestadora dos serviços públicos pode se eximir de tal responsabilidade quando provar a inexistência do defeito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Referida teoria foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, e as suas excludentes têm previsão no § 3º, inciso II, da norma destacada.

2.
No caso dos autos, o lamentável acidente não decorreu da falha na prestação de serviços pela demandada, de maneira que não deve subsistir a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela autora, porquanto o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiro proprietário do imóvel promoveu uma ligação direta na rede pública de energia, com a passagem dos cabos via subterrânea até o seu imóvel, instalando de modo negligente e irregular, uma bomba d’agua, sem observância às medidas de segurança necessárias, conforme se infere do laudo pericial realizado pela POLITEC
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido. (N.U 0010026-15.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Feitas estas considerações, mostra-se elidido o nexo causal, ante a comprovação de que o fato danoso ocorrera por fato da vítima.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Ante o desprovimento da irresignação da recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da Concessionária Apelante para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5º, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025